Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-08.2022.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600055-08.2022.6.16.0120

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob o nº 0600055-
08.2022.6.16.0120, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o réu Ademir Girotto
da prática dos crimes do art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, na forma do art. 70, parte final, do
Código Penal, imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. (Ação Penal
Eleitoral que figuram como autor o Ministério Público e réu Ademir Girotto, vulgo MIA, denunciado
pela suposta prática do fato delituoso previsto no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, segundo
a denúncia, teria ocorrido da seguinte forma: "Na data de 02 de outubro de 2022, no dia do 1º turno
das eleições gerais, por volta das 14h, na Rua Dr. Celso Licínio, nas proximidades dos locais de
votação Colégio Estadual Getúlio Vargas e Colégio Municipal Aparecida Carneloz, na cidade de
Iracema do Oeste/PR, nesta 120ª Zona Eleitoral, o denunciado Ademir Girotto, com consciência e
vontade, realizou arregimentação de eleitores e propaganda de boca de urna. Na data e local dos
fatos, o denunciado Ademir, vereador eleito no Município de Iracema do Oeste/PR, arregimentou e
abordou, ao menos, 05 (cinco) eleitores, e realizou propaganda de boca de urna, passando a lhes
distribuir colas eleitorais (santinhos). A conduta praticada pelo denunciado foi filmada por
populares que transitavam nas proximidades do local dos fatos (cf. vídeo anexo), verificando-se
que o denunciado entregou aos eleitores ao menos 4 (quatro) santinhos: aos 07 segundos (mulher,
short jeans e blusinha preta); aos 08 (oito) segundos (homem, bermuda jeans e camiseta presta);
aos 20 (vinte) segundos (mulher, calça preta, camiseta branca e blusa cinza); e aos 30 (trinta)
segundos (mulher, calça jeans, camiseta preta); Ref. Inquérito 0600053-04.2023.6.16.0120).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADEMIR GIROTTO (RECORRIDO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923959
01/08/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.621

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600055-08.2022.6.16.0120 – Iracema do Oeste –
PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADEMIR GIROTTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO NO
PRAZO PREVISTO DO ART. 362 DO CE.
DELITO DE ARREGIMENTAÇÃO DE
ELEITOR E DE PROPAGANDA DE BOCA
DE URNA. ARTIGO 39, § 5º, II, DA LEI Nº
9.504/97. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. SUPOSTA ENTREGA DE
M A T E R I A L D E P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L “ S A N T I N H O S ” A
ELEITORES NO DIA DAS ELEIÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
ACERCA DA MATERIALIDADE DO
DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É tempestivo o recurso criminal
apresentado no prazo de 10 dias previsto
no art. 362 do CE.

2. A distribuição de material de propaganda
eleitoral no dia da eleição e nas
proximidades do local de votação configura
o denominado crime de ‘boca de urna’
previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei
9.504/97 (Precedente desta corte).

3. No caso, houve a distribuição pelo réu de
Num. 43923959 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

papéis para um grupo de pessoas, próximo
ao local de votação. Todavia, a perícia
realizada no vídeo juntado com a denúncia,
não foi conclusiva quanto ao texto escrito
no material distribuído e nenhuma das
testemunhas ouvidas em juízo afirmou ter
visto o conteúdo do material. Dessa forma,
ausente prova robusta da materialidade do
delito.

4. O conjunto probatório insuficiente para
demonstrar que o recorrente, de forma livre
e consciente, realizou a entrega direta de
material de propaganda política a eleitor, a
fim de influenciar no seu voto, conduz à
aplicação do princípio do In Dubio Pro Reo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de ADEMIR GIROTTO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo art.
39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, por, ao menos, 06 (seis) vezes, na forma do art. 70,
parte final, do Código Penal.

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 17/10/2022 (ID
43868000), a qual foi recebida no dia 20/10/2022 (ID 43868004).

A defesa de ADEMIR GIROTTO apresentou resposta à acusação (ID
43868018).

Foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas
Cheila Carmo da Silva Ceccato, Damaris Arian Haase Rodrigues, Hernando Cesar Politi,
Geraldo José Cardoso, Kethen Poliana Girotto e interrogado o réu ADEMIR GIROTTO (ID
43868045).

A servidora do Cartório Eleitoral da 120º Zona Eleitoral juntou aos autos
imagem do cartão fidelidade enviado via WhatsApp pelo defensor do réu, durante a
realização da audiência, em cumprimento à determinação do magistrado (ID 43868046,
Num. 43923959 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

43868047 e 43868048).

Foi juntado laudo pericial do vídeo e dos cartões encaminhados pela defesa
do réu (ID 43868071).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a
condenação do acusado como incurso no crime tipificado no artigo 39, § 5º, inciso II, da
Lei n.º 9.504/97, por ao menos 06 (seis) vezes, na forma do art. 70, parte final, do Código
Penal (ID 43868094).

ADEMIR GIROTTO apresentou alegações finais, pugnando pela sua
absolvição (ID 43868098).

Na sentença (ID 43868101), o Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste, julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o réu ADEMIR GIROTTO
da prática dos crimes do art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, na forma do art. 70,
parte final, do Código Penal, imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
CPP.

O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso (ID 43602242), alegando em
suas razões recursais, em síntese, que: a) o magistrado em primeira instância deixou de
considerar a materialidade e a autoria delitiva cabalmente demonstrada nos autos, que
aferem juízo de certeza quanto ao cometimento dos delitos; b) o acusado no dia do
primeiro turno das eleições gerais de 2022, próximo aos dois únicos locais de votação da
cidade de Iracema do Oeste (os quais se situam um em frente ao outro, no fim de uma
rua sem saída), conforme restou demonstrado em audiência, aglomerou cinco pessoas
em seu entorno, no formato de um semicírculo, se colocando no centro e entregou, para
cada um, um papel, enquanto falava com os presentes. As pessoas receberam de forma
discreta o papel, olharam brevemente e guardaram, denotando a necessidade de ocultar
o papel entregue; c) quando foi abordado, o acusado não apresentou o que possuía em
seus bolsos, mesmo após ter sido solicitado pelos fiscais, conforme depoimento judicial
dos fiscais perante o juízo; d) tendo em vista que o art. 39, §5º, inciso II, da Lei das
Eleições prever um tipo misto alternativo, por sua conduta, o acusado praticou dois dos
tipos previstos, quais sejam, a arregimentação e a boca de urna; e) o crime de
arregimentação de eleitores consistiu no fato do acusado ter, no dia da eleição, formado o
grupo de cinco pessoas, próximo ao local de votação, abordando-as com fins eleitorais,
de divulgar candidato; f) o crime de boca de urna, que ocorreu por cinco vezes, consistiu
na entrega, pelo acusado, de “santinhos”, também conhecidos como “cola” eleitoral, para
pelo menos cinco eleitores distintos que ali estavam reunidos à sua frente; g) é seguro
dizer que o papel entregue pelo acusado aos eleitores, que aparece no vídeo, não é
compatível com o cartão fidelidade da Bodega da Poliana apresentado pela defesa.

Requer seja conhecido e provido o recurso para fins de que seja reformada a
sentença e, por consequência, julgada procedente a pretensão acusatória, para o fim de
condenar o réu nos termos da denúncia.

Em contrarrazões ADEMIR GIROTTO, alega em preliminar a
intempestividade do recurso e no mérito pugna pelo seu desprovimento (ID 43868109).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43663680), opinando
Num. 43923959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) o recorrente alega
que a materialidade estaria comprovada por meio de vídeo, laudo pericial, boletim de
ocorrência e de prova oral produzida em juízo, no entanto, referidos elementos não
comprovam cabalmente a existência de prática delituosa; b) no que tange ao vídeo
juntado ao ID 43868043, muito embora esteja demonstrado claramente que trata-se de
ADEMIR GIROTTO entregando papéis e conversando com pessoas no local, não há
elementos aptos a comprovar que os folhetos entregues tinham relação com o pleito
eleitoral, c) nenhuma das pessoas que aparecem no vídeo conversando com ADEMIR
GIROTTO foram identificadas; d) apesar de o laudo pericial ter indicado a possibilidade
de que o papel entregue por ADEMIR GIROTTO no vídeo não seja o cartão-fidelidade por
ele apresentado em juízo, também não restou comprovado que o material faria alguma
referência ao pleito eleitoral; e) as testemunhas ouvidas em juízo também não
corroboraram a tese ministerial, vez que nenhuma viu o conteúdo do papel apresentado
pelo réu nem ouviu a conversa que ocorreu no momento retratado em vídeo; f) os
depoimentos testemunhais não se mostram uníssonos e harmônicos entre si; g)
considerando que nenhuma das testemunhas confirmou ter visto que o material entregue
pelo réu tratava-se efetivamente de “santinhos”, bem como que a prova pericial não
atestou categoricamente que o papel objeto da controvérsia estaria relacionado à
realização de propaganda eleitoral, conclui-se que a materialidade delitiva resta incerta; e
h) tendo-se em vista a fragilidade do acervo probatório, aplica-se na presente hipótese o
princípio In Dubio Pro Reo.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

Em contrarrazões, ADEMIR GIROTTO alega que o recurso apresentado pelo
Ministério Público Eleitoral é intempestivo.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Observa-se que as intimações da sentença foram realizadas na data de
16/04/2024 e, a partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo de 10 (dez) dias
corridos para leitura da intimação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei
nº 11.419/06 (Lei do Processo Judicial Eletrônico).

Em consulta ao PJe de 1º grau observa-se que o Ministério Público Eleitoral
registrou ciência em 26/04/2024 e interpôs recurso em 03/05/2024, dentro do prazo de 10
dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral.

Nesses termos, o recurso é tempestivo e, preenchidos os demais requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o Recurso apresentado pelo Ministério
Público Eleitoral deve ser conhecido.

Num. 43923959 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

II. Mérito

Como relatado, trata-se de recurso criminal interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral
de Formosa do Oeste, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o réu
ADEMIR GIROTTO da prática dos crimes do art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, na
forma do art. 70, parte final, do Código Penal, imputados na denúncia, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público Eleitoral pretende a reforma da sentença absolutória, sob
o fundamento de que foi demonstrada a autoria e a materialidade do crime descrito no
artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

Porém, o recurso não merece provimento, eis que não há reparos a serem
feitos na sentença absolutória, uma vez que não ficou comprovada a materialidade
delitiva.

Conforme consta da denúncia, na data de 02 de outubro de 2022, no dia do
1º turno das eleições gerais, por volta das 14h, na Rua Dr. Celso Licínio, nas
proximidades dos locais de votação Colégio Estadual Getúlio Vargas e Colégio Municipal
Aparecida Carneloz, na cidade de Iracema do Oeste/PR, ADEMIR GIROTTO, com
consciência e vontade, teria arregimentado e abordado, ao menos 05 (cinco) eleitores,
distribuindo colas eleitorais (santinhos). A conduta praticada pelo denunciado foi filmada
por populares que transitavam nas proximidades do local dos fatos.

Com efeito, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 39, §
5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

(...)

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;

(...)

A respeito José Jairo GOMES, leciona que:

“(...)

Arregimentar significa reunir, ajuntar. No presente contexto, expressa a aproximação que se
Num. 43923959 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

faz ao eleitor com vistas a conquistar-lhe o voto. Trata-se, portanto, de uma tentativa de
obtenção de apoio eleitoral pouco antes de o cidadão ingressar na seção eleitoral para
votar.

Na boca de urna a propaganda ocorre de forma pessoal, direta, por exemplo:
mediante ostentação e bandeiras e estandartes, distribuição de santinho e panfletos
aos eleitores que se apresentam para votar. Nesse delito não há, necessariamente,
coação do eleitor”.

(Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 240)

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “A distribuição de
material de propaganda eleitoral no dia da eleição e nas proximidades do local de votação
configura o denominado crime de ‘boca de urna’ previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da
Lei 9.504/97”. (AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 000027827, Acórdão, Des. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2022 - grifo nosso)

No caso, a presente ação penal iniciou com o boletim de ocorrência feito na
data de 02/10/2022, dando conta que “por volta das 14h30min, foi enviado um vídeo para
o Sargento Cardoso através do promotor de justiça da comarca de Formosa do Oeste,
onde um homem identificado como ADEMIR GIROTTO, vereador do município de
Iracema do Oeste estaria praticando o crime de “boca de urna”. No vídeo, aparece o réu
entregando papéis para eleitores nas proximidades do colégio Getúlio Vargas.

O vídeo foi juntado no ID 43868001.

No interrogatório, o réu confirmou que era ele no vídeo afirmando “(...) que
estava entregando cartões da Bodega da Poliana, a qual é sua sobrinha. Como
conhece muita gente, pois trabalhou quinze anos na saúde, está sempre no meio do
povo, tem uma menina que abraçou no vídeo, afirma que conhece ela desde pequena,
porque a mãe dela vinha de Cascavel sempre com ele e na segunda levava ela de volta
(...)”.

O fato foi confirmado pela testemunha Kethen Poliana Girotto, ouvida como
informante, que declarou:

“(...) que possui a Bodega da Poli, estabelecimento comercial que fica próximo ao
Colégio Estadual Getúlio Vargas, nas eleições é quando tem mais movimento. Como
forma de publicidade, tem um cartão fidelidade, com a intenção o de fazer o cliente
voltar, é comum em Iracema do Oeste. Quando o cliente vai dez vezes na Bodega, é
preenchido o quadradinho e ao final ele recebe um brinde, que é um salgado ou um suco
natural. No dia da eleição estava tendo bastante movimento, então pediu ajuda para
entregarem os cartões, pediu ao Ademir, e até ao pai ao seu pai, que estava ajudando
a entregar (...)”.

Em relação ao conhecimento da suposta distribuição de “santinhos” por
ADEMIR GIROTTO no dia da eleição, no ponto que interessa, as testemunhas ouvidas
em juízo afirmaram o seguinte:

Num. 43923959 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

Testemunha Cheila Carmo da Silva Ceccato:

É oficial da Promotoria de Justiça de Formosa do Oeste, no Ministério Público do Paraná,
assumiu o concurso no dia 25/10/2010. Foi convocada para trabalhar nas eleições
diretamente pela Justiça Eleitoral. No dia do fato exercia a função de fiscal, junto com o
oficial do TJPR Hernando. Estavam verificando os locais de votação, que em Iracema do
Oeste ocorre em dois colégios, bem próximos, mas precisa atravessar a rua, estavam
saindo de um e indo para o outro, verificando a rua também, porque em Iracema o pessoal
é muito ativo, gostam de ficar andando na rua para ver a votação. Foram abordados por
uma moça de Iracema, chamada Letícia, que disse que estava acontecendo uma
venda de votos bem ali na frente, próximo aos colégios, e que ela gravou a situação.
Então, chegaram no vereador, o Hernando disse a ele que recebeu a denúncia de que
ele estaria vendendo voto. O vereador negou, Hernando pediu para fazer uma revista
nele. Ele colocava a mão nos bolsos e falava “eu não tenho nada, eu não tenho
nada”, não deixou ser revistado, então Hernando solicitou que ele saísse do local.
Que entrou em contato novamente com a Letícia, passou para ela o número de seu
telefone particular, ela encaminhou o vídeo que ela havia filmado dessa venda de
votos, então comunicou ao promotor de justiça de plantão (...) nesse meio tempo houve
a comunicação à polícia militar, salvo engano. (...) Ele não mencionou nada sobre fichas
de propaganda do comércio de uma parente, apenas batia nos bolsos, falava que não
tinha nada, não mostrou o que tinha nos bolsos e também não deixou ser revistado.
(...) A Letícia enviou o vídeo que foi gravado pela irmã dela, a Damares. (...) Ele não
apresentou nenhuma justificativa sobre o que ele estaria entregando no vídeo (...). A Polícia
Militar foi acionada, mas no exato momento não houve autuação ou prisão em
flagrante, porque é muito agitado o local de eleição, então, após o policial ter
conversado com a declarante, eles foram realizar a busca, não sabe se obtiveram
êxito após a comunicação, mas eles vieram de imediato. (...) Que não existia uma
aglomeração gigantesca, mas havia algumas pessoas em volta do ADEMIR GIROTTO,
conversando (...).

Testemunha Hernando Cesar Politi:

É servidor público do TJPR, na função de oficial de justiça na Comarca de Formosa
do Oeste há 20 anos, na ocasião estava a serviço da Justiça Eleitoral, foi convocado.
(...) Estava com a Cheila na fiscalização da rua, entre os dois colégios, quando
chegou denúncia por parte de Letícia, que é fiscal de um dos candidatos, alegando
que havia visto Ademir entregando santinho com dinheiro. Então, imediatamente foram
tentar localizar, viram ele andando ali na rua, o abordaram, perguntaram se ele estava
com santinho, ele negou, o declarante perguntou o que Ademir tinha no bolso, ele
respondeu “não tenho nada no meu bolso”, colocava e tirava a mão do bolso,
apresentando que não tinha nada dentro dos bolsos, perguntou se tinha alguma coisa
na carteira, ele só tirou a carteira do bolso, mas não abriu, nem mostrou o que tinha
dentro, achou por bem não revistá-lo, não colocou a mão nele, já que não tinha
nenhum policial por perto. Aparentemente não tinha nada no bolso, mas se fosse papel,
algo fino, daria para esconder (...). Acabando a abordagem, perguntou se Ademir já tinha
votado, ele respondeu que sim, por isso pediu para ele se retirar da área eleitoral, para
evitar confusão, pois se não a polícia ia chegar, iria revistar e seria pior, então ele pegou o
carro dele que estava estacionado, foi embora e não voltou mais (...). Abordou Ademir no
começo do campo de futebol, quase na divisa entre o colégio do lado debaixo, o maior, e o
campo, onde tem aquele botequim na esquina. Então foi na intersecção da rua dos dois
colégios. Da análise do vídeo, o local em que Ademir está fica há uns 50 metros a no
máximo 100 metros da entrada do colégio mais próximo onde estava ocorrendo a votação.
Não presenciou os fatos, quando ficou sabendo ele só estava na rua parado. Não viu
nada acontecendo. Só chegou nele para abordá-lo. Não viu nada antes, não tinha visto ele
na rua. Após a abordagem não foi encontrado nada com ele, mas não o revistou. Solicitou
Num. 43923959 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

que ele deixasse o local e ele obedeceu. Estava junto com a Cheila.

Testemunha Damaris Ariah Haase Rodrigues (testemunha que gravou o
vídeo):

Confirmou que gravou o vídeo e enviou à Letícia, que repassou a situação à Cheila e
ao Hernando. Declara que estava lá desde cedo, que os fiscais tinham chamado a sua
atenção duas vezes porque estava tumultuando, por ser conhecida na cidade as pessoas
cumprimentavam (...). Viu o tumulto, como ele é conhecido, a cidade é pequena, as
pessoas que estavam perto falaram para a declarante filmar e mostrar quem na
verdade estava causando tumulto, então filmou, mostrou para sua irmã, que era fiscal
partidária. (...). As pessoas chegavam, ele entregava algum papel e elas continuavam.
Acredita que podiam ser santinhos (...). Enquanto estava lá, foi para aquele grupo de
pessoas que ele entregou. (...) As pessoas diziam que ela estava aglomerando e
disseram para ela “filma para dizer que não era você”(...) A Cheila já estava no local.
(...) O Ademir é um vereador de oposição. Que não tem nenhum interesse em
prejudicá-lo.

Testemunha Geraldo José Cardoso (policial militar que atendeu a ocorrência):

No dia 02/10, por volta das 14h30min, aproximadamente, o declarante recebeu um vídeo de
suposta boca de urna, por WhatsApp, do Dr. Ricardo (...). Diante desse vídeo recebido, com
o apoio do soldado Rogério, deslocaram até o colégio onde estava ocorrendo as eleições,
onde estaria ADEMIR GIROTTO entregando santinhos próximo ao Colégio Getúlio Vargas,
foram tentar localizá-lo, porém, o mesmo não se encontrava no local, souberam que poderia
estar em sua residência.

Foram até a casa dele, próximo ao Ginásio de Esportes, onde

encontraram Valdir Girotto, irmão dele, dizendo que Ademir esteve lá, mas há alguns
minutos havia se evadido do local (...). Souberam que o vídeo foi feito por Damares, e
repassou, assim fizeram o boletim de ocorrência (...). Que Valdir, mesmo questionado,
não falou para onde Ademir tinha ido, tentaram fazer diligências para encontrar Ademir, mas
não encontraram. (...) Do bar da esquina até a porta de entrada dos locais de votação dá
aproximadamente 50 metros. (...) Conseguiu ver do vídeo que Ademir estava
entregando papéis para as pessoas, que aparentavam ser santinhos. (...)

O Servidor do Cartório da 120ª ZE juntou aos autos foto do cartão fidelidade
enviado via WhatsApp pelo defensor do réu, durante a realização da audiência em
cumprimento à determinação do magistrado. (ID 43868047 e 43868048).

Houve a realização de perícia pela Polícia Federal no vídeo e no cartão
fidelidade apresentado pela defesa do réu para estudo técnico de comparação de
imagens (ID 43868076).

Num. 43923959 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

Do laudo juntado no ID 43868072 consta-se que:

“A principal limitação quanto à qualidade das imagens é causada pela baixa resolução que,
aliada à distância da câmera aos objetos, dificulta tentativas de reconhecimento de
características do documento analisado. (...)

Durante a análise comparativa entre as fotografias e as imagens extraídas dos vídeos
examinados referentes ao cartão, foram identificadas divergências. Ambos os objetos
apresentam formato retangular, no entanto, o material questionado é manipulado em uma
posição diferente da orientação das inscrições constantes no material padrão. No material
questionado, observa-se uma tarja na seção superior do objeto (considerando a orientação
de manuseio) com destaque superior às demais inscrições. Ainda, observa-se a
Num. 43923959 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

incompatibilidade entre as inscrições predominantes nas demais seções dos objetos.
As limitações apontadas anteriormente impossibilitam a identificação de demais
constatações”.

A conclusão da perícia foi no seguinte sentido:

“O resultado obtido (evidência) contrapõe-se moderadamente à hipótese de que o
objeto de interesse representado no vídeo questionado é o objeto apresentado nas
fotografias encaminhadas, correspondendo ao nível -2 da escala apresentada na
subseção III.2.1, cuja faixa varia de -4 a +4”.

A despeito do laudo pericial ter indicado a possibilidade de que o papel
entregue por ADEMIR GIROTTO não seja o cartão-fidelidade por ele apresentado em
juízo, também não foi comprovado que o material se tratava de propaganda eleitoral.

A ausência de provas reside no fato de que não houve apreensão de nenhum
dos materiais (papéis) que estavam sendo distribuídos pelo recorrente, bem como que
nenhuma das pessoas que aparecem no vídeo foram identificadas.

Além disso, das testemunhas ouvidas em juízo, nenhuma afirmou ter visto o
conteúdo do material. A testemunha que presenciou os fatos e gravou o vídeo, Damaris
Ariah Haase Rodrigues, afirmou que acreditava que os papéis poderiam ser “santinhos”.

Nesses termos, imprescindível para a configuração do crime que ficasse
demonstrado nos autos o texto escrito no material distribuído.

O juízo a quo na sentença a respeito da ausência de provas asseverou que:

“Ainda não se desconhece que há certa discrepância entre as linhas de apresentação entre
as imagens 12 e 13, mais se aproximando esta daquelas comumente de diagramações de
santinhos de votação. Nada disso passou despercebido por este Magistrado.

Contudo, para uma condenação, exige-se uma “certeza além da dúvida razoável” e fato é
que não foi o réu encontrado com os supostos santinhos de votação e nenhuma das
testemunhas confirmou ter visto nitidamente os objetos entregues às pessoas (as
quais não foram identificadas ou ouvidas em juízo), não se mostrando de todo
infundada a versão apresentada pelo acusado e por sua testemunha de defesa.

Assim, na ausência de maiores provas acerca do cometimento dos delitos inicialmente
imputados, percebe-se que a versão apresentada pelo réu é a que mais se coaduna com o
conjunto probatório”.

Há de ser considerado também que a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, sustentando que “no que tange ao vídeo juntado ao ID.
43868043, muito embora esteja demonstrado claramente que trata-se de ADEMIR
GIROTTO entregando papéis e conversando com pessoas no local, não há elementos
aptos a comprovar que os folhetos entregues tinham relação com o pleito eleitoral”.
Num. 43923959 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33

Inexistindo a comprovação de que os materiais distribuídos tratavam-se de
material de propaganda eleitoral “santinhos”, tem-se que as provas produzidas são
insuficientes à demonstração da materialidade do delito.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade do crime
previsto no artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, a obstar a formação de um juízo
condenatório seguro, é imperiosa a manutenção da sentença que absolveu o recorrido
com base no artigo 386, VII do Código Penal, por força da presunção de não
culpabilidade que grassa em seu favor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal interposto pelo
Ministério Público Eleitoral para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a sentença que absolveu o réu ADEMIR GIROTTO da prática dos crimes
do art. 39, § 5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600055-08.2022.6.16.0120 - Iracema do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ADEMIR GIROTTO -
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923959 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271464300000042878457
Número do documento: 24080116271464300000042878457
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 18:13:33